Tribunal: TJES
Processo: 0002596-43.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002596-43.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às idênticas penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação dos réus pela prática de furto qualificado tentado; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima no âmbito da sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado e do Auto de Apreensão, os quais atestam a ocorrência de arrombamento na residência da vítima.
A autoria é corroborada por elementos consistentes, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares, que relataram a perseguição e a captura dos réus logo após o crime.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que em consonância com outros elementos probatórios (STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/05/2022).
A negativa de autoria, desacompanhada de provas capazes de infirmar a narrativa dos demais elementos dos autos, não gera dúvida razoável que permita a absolvição.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido explícito na denúncia com a expressa indicação de tal valor, o que se verifica no presente caso.
O valor fixado, inferior ao salário-mínimo vigente, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa da vítima e cumprindo função pedagógica e reparatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, IV, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg-REsp 2.029.732, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/08/2023, DJe 25/08/2023; TJES, Apelação Criminal 038180027658, Rel. WILLIAN SILVA, j. 11/03/2020, pub. 24/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
e por
ANT
Ô
NIO CARLOS DE ASSIS
DA
COSTA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls. 256/259).

A denúncia de fl. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“
(...
) no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 12h30min, na Rua Jacobina, nº 374, Bairro São Francisco, Nova Venécia/ES, os denunciados, mediante animus furandi, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, mediante escalada e rompimento de obstáculo, não concluindo seus intento por circunstâncias alheias as suas vontades.

Na data dos fatos, a vítima Everton Lazaro Ventorim, ao chegar na sua residência observou que a casa estava toda revirada, nesse momento ao se deslocar aos fundos da residência avistou os acusados pulando o muro da casa. Após os acusados se evadirem do local, a vítima perseguiu-os com seu veículo.

Ato contínuo, durante a perseguição a vítima colidiu-se em outro veículo. Após a colisão dirigiu-se à viatura que estava próxima e mostrou os acusados fugindo, nesse instante os policiais perseguiram e apreenderam.

Com os denunciados foram apreendidos uma mochila contendo vários pertences da vítima e materiais utilizados para romper a porta da residência (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo,
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS e ANT
Ô
NIO CARLOS DE ASSIS
DA
COSTA
foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, recebendo idênticas penas de 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica a ambos os acusados, pleiteou a absolvição dos réus a partir da alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima.

Em relação ao pleito absolutório, alegou que
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
ao ser interrogado, negou veemente a prática do crime, informando ainda que no dia em que se deram os fatos, estava com o braço quebrado, não sendo possível ser o mesmo o autor do crime narrado na denúncia.

Além disso, aduziu que apesar de o apelante
ANT
Ô
NIO CARLOS DE ASSIS DA COSTA
não ter sido interrogado, verifica-se nos autos a completa inexistência de provas capazes de ensejar uma condenação. Além do mais, válido mencionar que o mesmo negou ter cometido o crime narrado, relatando ter fugido no momento em que visualizou a polícia somente pelo fato de estar com uma bucha de droga para seu consumo.

Contudo, diversamente do que sustentou a defesa, a materialidade do crime restou demonstrada nos autos físicos através do Boletim Unificado às fls. 16/18 e do Auto de Apreensão de fl. 55/55-verso.

No que concerne à autoria, restou evidenciada através dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, ressaltando, neste ponto, as declarações da vítima Everton Lázaro Ventorim que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia inclusa à fl. 204 dos autos físicos), relatou que encontrou sua casa arrombada e, ao adentrá-la, três indivíduos passaram a pular o muro da residência para fugir do local.

Asseverou que entrou no seu veículo e saiu a procura dos suspeitos, tendo-os encontrado próximo de uma borracharia, momento em que abordou uma viatura da polícia, ocasionando na prisão de dois dos indivíduos, tendo em vista que o outro logrou êxito em evadir-se.

Contou, ainda, que as janelas e grades de sua casa foram arrombadas com o auxílio de um caibro, ressaltando, por fim, que os indivíduos deixaram uma mochila com seus pertences dentro de sua residência.

A propósito, acerca da relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, colaciono aos autos o assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

(...). 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Outrossim, destacam-se os depoimentos prestados pelos policiais militares Enescias Scardini Júnior e Everton Conti, responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos réus.

No tópico, ao serem ouvidos na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 227 dos autos físicos), informaram que estavam em um posto de gasolina abastecendo a viatura policial, quando foram abordados pela vítima pedindo ajuda para apreender indivíduos que haviam furtado sua casa.

Diante disso, esclareceram que se deslocaram ao local indicado pelo ofendido e capturaram os ora apelantes, que foram, inclusive, reconhecidos pela vítima como sendo as pessoas que estavam em sua casa.

Sendo assim, a despeito do fato de o acusado Carlos Henrique da Silva Campos, nas duas oportunidades em que foi interrogado (fl. 28 e mídia inclusa à fl. 250 dos autos físicos), ter negado todos os fatos que lhe foram imputados e que Antônio Carlos de Assis da Costa, teve sua revelia decretada (fl. 235), conclui-se que restou comprovada a prática do crime de tentativa de roubo qualificado pelos apelantes, devendo o pleito absolutório ser integralmente rechaçado.

Por fim, a defesa se insurge quanto ao valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de hipossuficiência dos réus.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Acerca da matéria, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, salienta-se que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória, às fls. 02/03 dos autos físicos. Vejamos:

“Outrossim, pugna pela condenação de ressarcimento em valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)
.
A existência do dano moral
ipso facto
é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Destarte, entende-se como adequada a manutenção do valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo ofendido, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a partir da condição financeira dos ora apelantes, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar,
“ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto

e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)